Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009961-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Eder Jose Alves
Paciente: Jeferson Gustavo dos Santos
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jeferson Gustavo dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de lesão corporal, praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Não obstante a manutenção da prisão preventiva, aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois o beneficiário não teria agredido a sua convivente, mas apenas a segurado para impedir que ela agredisse o seu genitor.
Ademais, sustenta que o paciente tem predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, e é trabalhador, além de ter problemas de saúde relacionados com obesidade.
Finalmente, ressalta que a própria vítima firmou declaração em cartório aduzindo que os fatos não teriam ocorrido da forma narrada no boletim de ocorrência e que não deseja representar criminalmente contra o paciente.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva (pp. 3-7, Id. 41763488).
Acostou os documentos de pp. 8-46, Ids. 41778469 a 41763497.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse contexto, o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo o impetrante jungir ao feito, de antemão, todos os elementos e as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto o impetrante busque a revogação da prisão preventiva do paciente, não juntou aos autos a cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fato que impossibilita a aferição dos motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a manter a sua custódia.
Ademais, também não há informação sobre o eventual deferimento das medidas protetivas de urgência ou mesmo se houve pedido de liberdade provisória ao juízo de origem após a ocorrência do alegado fato novo (consistente nas declarações da vítima de que não se sente ameaçada e de que a ação delitiva não teria ocorrido da forma narrada no boletim de ocorrência), cujo exame diretamente pelo Tribunal de Justiça poderia gerar supressão de instância.
Por outro lado, não obstante a apontada ausência de documentos, do exame superficial dos autos, próprio desta fase de cognição sumária, observo que aparentemente existem registros de diversos boletins de ocorrência contra o beneficiário pela prática dos crimes de ameaça, estupro, resistência e lesão corporal (pp. 11, Id. 41778469), cujos antessentes, em tese, poderiam recomendar a manutenção da prisão preventiva.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo o magistrado encaminhar cópia da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, bem como esclarecer se houve pedido de revogação da prisão diante da suposta nova versão da vítima.
Findo o prazo sem que as informações sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator